Tribunal: STF
Processo: ARE 1423439
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. APTIDÃO. CANDIDATO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida às cláusulas de edital e à legislação infraconstitucional, procedimentos vedados pelas Súmulas nº 279, 280 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.